Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. OBJETO FRUTO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO A TERCEIROS. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. DETRAN/DF. DETERMINAÇÃO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício ou equívoco a ser sanado. 2.2. Vício inexistente no caso em tela.
3. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, o que se verificou no caso concreto.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.